Tribunal: TJSP
Processo: 1003037-73.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Renúncia à herança – Autores que não lograram se desincumbir do ônus de comprovar suposto vício de consentimento – Idade avançada e pouco grau de instrução que não importa nulidade do ato de renúncia – Inexistência de dolo, erro ou ignorância sobre o ato praticado - Inadmissibilidade de retratação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003037-73.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes IRANI
GOULARTE DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA) e APARECIDA GONÇALVES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LUIZA SOLFA GOULARTE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003037-73.2017.8.26.0664 -Voto no 19.954
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1003037-73.2017.8.26.0664
Comarca: Votuporanga (4a Vara de Família e Sucessões)
Apelantes: Irani Goularte de Faria e outro
Apelada:
Luiza Solfa Goularte Faria
Juiz:
Sérgio Martins Barbatto Junior
Voto n. 19.954
EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA Renúncia à herança
Autores que não lograram se desincumbir do ônus de
comprovar suposto vício de consentimento Idade avançada e
pouco grau de instrução que não importa nulidade do ato de
renúncia Inexistência de dolo, erro ou ignorância sobre o ato
praticado - Inadmissibilidade de retratação - Recurso
desprovido.

Trata-se de ação de nulidade de ato jurídico por erro,
ignorância e dolo, alegando os autores que o filho do autor foi casado com
a requerida sob o regime de separação obrigatória de bens, havendo
falecido sem deixar descendentes, após o que a ré, com dolo, induziu os
requerentes em erro, fazendo-os assinar renúncia à herança, a qual não
sabiam que era composta por dois imóveis de altos valores na cidade de
Jales e outros bens, reforçando o engano dos requerentes o fato de o
coautor contar com oitenta anos de idade e, assim como a coautora,
passava por período de elevada fragilidade com a morte do filho, e não
possuindo dinheiro para comprar nem mesmo seus medicamentos, jamais
renunciaria à herança se soubessem dos imóveis de elevado valor deixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003037-73.2017.8.26.0664 -Voto no 19.954
3
pelo filho, razão pela qual pugnam pela anulação da renúncia.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando os autores ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça (fls. 357/358).
Os requerentes apelaram afirmando que são pessoas
idosas e muito humildes, e após o falecimento do filho do autor
hospedaram a apelada em sua residência, ocasião em que a recorrida,
aproveitando-se da vulnerabilidade do casal, passou a induzir os
recorrentes em erro, orientando-lhes a assinar a declaração renunciando à
herança em benefício da requerida, sendo inconclusiva a perícia médica
quanto à capacidade de entendimento, memória e capacidade psíquica dos
coautores quando da assinatura do documento, não constituindo evidência
da ciência das consequências da assinatura da renúncia o fato de terem
ajuizado ação para alteração de regime de casamento, sendo de rigor a
anulação da renúncia por erro substancial e dolo, nos termos do art. 138 a
150 do CC (fls. 361/370).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 417/421).
É o Relatório.
Pretendem os autores anular a escritura pública de
renúncia à herança deixada pelo filho Valdecir Emilio Goularte de Faria
por eles lavrada em 03/02/2016 na forma do art. 1.806 do CC, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003037-73.2017.8.26.0664 -Voto no 19.954
4
irrevogável por disposição expressa do art. 1.812 do CC.
Como se colhe da lição de Clóvis Bevilaqua1: “dolo é
o artifício ou expediente astucioso, empregado para induzir alguém à
prática de um ato, que o prejudica, e aproveita ao autor do dolo ou a
terceiro. Somente o dolo principal, o que for causa do ato, o que os
romanos chamavam dolus causam dans, é que torna o ato anulável. A
característica do dolo é a intenção de prejudicar”.
Distingue-se do erro, porque no dolo este é induzido e
não espontâneo. Somente tem relevância, para admitir a anulação, o erro
substancial, que se fosse conhecido, o negócio não seria ultimado, uma vez
que o dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos (art. 146 do
Código Civil).
Como salientam Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald2: "erro essencial é o que recai sobre as circunstâncias e aspectos
relevantes (principais) do negócio que se celebra. É aquele que constitui a
causa determinante do ato. Em outras palavras, se o declarante (agente)
tivesse conhecimento da realidade fenomenológica efetiva, não celebraria
o negócio. Logo, o erro deve ser a causa essencial do negócio".
Preleciona Sílvio Rodrigues3 que a escusabilidade do
1 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Vol. I. 6a ed. Rio
de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1940, p. 339.
2 FARIAS, Cristiano Chaves de. Teoria Geral/ Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald. 9a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011, p. 624.
3 RODRIGUES, Sílvio. Dos Vícios do Consentimento. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 1989,
p. 63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003037-73.2017.8.26.0664 -Voto no 19.954
5
erro é pressuposto de sua admissão, aduzindo que: “parece, efetivamente,
impossível o imaginar que a lei possa autorizar o desfazimento de um ato
jurídico, quando gerado por erro inescusável do autor da declaração”.
A prova pericial, ainda que tenha concluído não ser
possível ofertar parecer acerca da capacidade de Irani à época da assinatura
da renúncia da herança, constatou que o periciando “encontra-se vestido
adequadamente, com aspecto psicológico demonstrando-se normal.
Responde as perguntas de maneira clara e concisa e se apresenta orientado
(a) no tempo e no espaço com suas funções cognitivas preservadas. [...] O
periciando (a) manipulou seus pertences e documentos pessoais sem
nenhuma dificuldade aparentes” (fls. 294/298), o mesmo ocorrendo em
relação à coautora Aparecida, em cuja perícia o médico concluiu que
“durante o exame pericial a pericianda Aparecida Gonçalves da Silva
apresentou-se com orientação auto e alopsíquica preservada. Não há
evidências documentais objetivos de incapacidade à época dos fatos” (fls.
331/334).
Neste ponto cumpre anotar que, diferentemente do que
argumentam os recorrentes, não milita a seu favor o fato de as perícias não
terem sido conclusivas quanto à existência da capacidade no momento da
renúncia, uma vez que, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, era ônus
dos autores a comprovação do fato constitutivo de seu direito, não
bastando para tanto meras alegações no sentido de serem pessoas humildes
e em idade avançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003037-73.2017.8.26.0664 -Voto no 19.954
6
Reforça a certeza da capacidade dos autores à época
dos fatos, e a ausência de ignorância sobre o ato praticado, o depoimento
prestado por Riccieri Pattini, Tabeliã responsável pela lavratura da
renúncia, de acordo com a qual: “foi lido o documento, esclarecido
considerando a condição de idosos o que eles estavam fazendo no Cartório,
que eles estavam renunciando a herança do filho falecido, seu Irani sabia
que a esposa seria beneficiária com a renúncia, sabia inclusive que eles
tinham bens imóveis mas na escritura foi arrolado que eles estavam
renunciando todos os direitos sem qualquer condição, inclusive eu gostaria
de esclarecer Vossa Excelência que o Cartório além de ser tabelionato de
Notas também é Registro Cível e que há um ano e meio antes na data de 14
de abril de 2014 o seu Irani e a dona Aparecida se casaram no Cartório,
eles fizeram um casamento tardio depois dessa união estável, inclusive na
época foi imposto regime de separação obrigatória de bens e isso gerou
muito atrito entre os dois, procuraram várias vezes o cartório, então, assim,
são pessoas conhecidas minhas até por conta desse casamento e eles
entraram até com ação judicial para alteração do regime de bens para dizer
que seu Irani tinha lucidez de estar casando pelo regime de comunhão
parcial” e que “havia um nítido relacionamento de muita proximidade
tanto entre dona Luiza e seu Irani e dona Maria Aparecida, havia um
contato entre eles, inclusive me foi dito que a renúncia, seu Irani me disse
isso, era até uma forma de que ele já tinha um imóvel e ele não gostaria,
ele gostaria de favorecer a senhora Luiza que ele tinha um filho que era
cadeirante e que ela ajudou a cuidar desse filho, esse filho ficou muito
doente e ela ajudou a cuidar desse filho até o fim da vida, isso eu fiquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003037-73.2017.8.26.0664 -Voto no 19.954
7
sabendo no cartório pelo seu Irani” (fls. 201/207).
Por fim cumpre anotar que a renúncia à herança não
pode se dar em parte, sob condição ou a termo (art. 1.808), sempre se
operando sobre o direito de suceder como um todo, razão pela qual para
sua validade não se faz necessária a discriminação dos bens que compõem
o espólio.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, observada a
gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica